Tribunal: TJSP
Processo: 1005369-41.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção do preparo, a teor do § 2o do artigo 1007 – Prazo decorrido sem cumprimento do despacho – Petição pleiteando assistência judiciária gratuita – Falta de prova contundente para fazer jus a tal benesse – Deserção operada – Apelo municipal adesivo para afastar a condenação aos honorários advocatícios com fulcro no artigo 26 da LEF – Apelos não conhecidos – Apelo da executada, ademais, apenas para postular a majoração da verba honorária, a teor do artigo 85, inciso III do § 3o, do CPC/2015 – Direito exclusivo do advogado – art. 85 § 14 do CPC e art. 23 da Lei no 8.906/94 – Não conhecimento do apelo também pela Ilegitimidade recursal da apelante – Sentença mantida – Apelo da executada e recurso adesivo não conhecidos e recurso oficial, considerado interposto, não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005369-41.2015.8.26.0451; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade – Processo Administrativo/Restituição de Importância – Município de Piracicaba – Exceção de pré-executividade acolhida, em primeiro grau – Trânsito em julgado de sentença, nos autos da ação anulatória de débito fiscal julgada procedente, a qual extinguiu totalmente a dívida - Irresignação quanto à verba honorária sucumbencial – Recolhimento do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade – Processo Administrativo/Restituição de Importância – Município de Piracicaba – Exceção de pré-executividade acolhida, em primeiro grau – Trânsito em julgado de sentença, nos autos da ação anulatória de débito fiscal julgada procedente, a qual extinguiu totalmente a dívida - Irresignação quanto à verba honorária sucumbencial – Recolhimento do preparo recursal a menor – Despacho oportunizando prazo para o recolhimento da complementação do preparo, a teor do § 2o do artigo 1007 – Prazo decorrido sem cumprimento do despacho – Petição pleiteando assistência judiciária gratuita – Falta de prova contundente para fazer jus a tal benesse – Deserção operada – Apelo municipal adesivo para afastar a condenação aos honorários advocatícios com fulcro no artigo 26 da LEF – Apelos não conhecidos – Apelo da executada, ademais, apenas para postular a majoração da verba honorária, a teor do artigo 85, inciso III do § 3o, do CPC/2015 – Direito exclusivo do advogado – art. 85 § 14 do CPC e art. 23 da Lei no 8.906/94 – Não conhecimento do apelo também pela Ilegitimidade recursal da apelante – Sentença mantida – Apelo da executada e recurso adesivo não conhecidos e recurso oficial, considerado interposto, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005369-41.2015.8.26.0451 - Voto no 32447
Registro: 2020.0000638190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005369-41.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
EMPRESA
PAULISTA
DE
SANEAMENTO
E
SERVIÇOS
GERAIS,
é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do apelo da executada e do recurso adesivo, da municipalidade e
negaram provimento ao recurso oficial, considerado interposto. . V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005369-41.2015.8.26.0451 -Voto no 32447
2
Voto no 32447
Apelação n° 1005369-41.2015.8.26.0451
Comarca de Piracicaba/SP
Apelante: Empresa Paulista de Saneamento e Serviços Gerais
Apelada: Prefeitura Municipal de Piracicaba
EXECUÇÃO FISCAL
Exceção de Pré-executividade

Processo
Administrativo/Restituição
de
Importância

Município de Piracicaba
Exceção de pré-executividade
acolhida, em primeiro grau Trânsito em julgado de sentença,
nos autos da ação anulatória de débito fiscal julgada
procedente, a qual extinguiu totalmente a dívida - Irresignação
quanto à verba honorária sucumbencial Recolhimento do
preparo recursal a menor Despacho oportunizando prazo para
o recolhimento da complementação do preparo, a teor do § 2o
do artigo 1007
Prazo decorrido sem cumprimento do
despacho Petição pleiteando assistência judiciária gratuita
Falta de prova contundente para fazer jus a tal benesse
Deserção operada Apelo municipal adesivo para afastar a
condenação aos honorários advocatícios com fulcro no artigo
26 da LEF Apelos não conhecidos Apelo da executada,
ademais, apenas para postular a majoração da verba honorária,
a teor do artigo 85, inciso III do § 3o, do CPC/2015 Direito
exclusivo do advogado art. 85 § 14 do CPC e art. 23 da Lei no
8.906/94
Não conhecimento do apelo também pela
Ilegitimidade recursal da apelante Sentença mantida Apelo
da executada e recurso adesivo não conhecidos e recurso
oficial, considerado interposto, não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 135/137, a qual julgou extinta esta execução fiscal,
ante a liquidação total da dívida em virtude de decisão judicial
transitada em julgado, a teor do inciso III do artigo 924 do CPC/15,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005369-41.2015.8.26.0451 -Voto no 32447
3
buscando a executada, nesta sede, a reforma parcial do julgado, apenas
no que diz com a verba de sucumbência, buscando pela sua majoração,
vez que a causa exigiu altíssimo grau de zelo profissional, tendo em
vista a cobrança indevida, o recolhimento de custas altíssimas e
perdurou por 4 (quatro) longos anos, daí a necessidade de fixar
honorários sucumbenciais, nos termos do inciso II, do § 3o do artigo 85
do CPC/15, condenando-se ao pagamento de, no mínimo, oito e
máximo de dez por cento do valor da dívida anulada, além de
pagamento de repetição de indébito nos termos supra expostos (fls.
153/159).
Recorre adesivamente, a municipalidade, para
afastar a condenação do município, ao pagamento de honorários, com
fulcro no artigo 26 da LEF (fls. 177/183).
Recursos tempestivos, todavia, o da executada
sem preparo regular, isento o da municipalidade, respondidos.
É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença.
Como se vê dos autos o valor da execução
excede 100 salários mínimos vigentes à época de sua distribuição (R$
1.211.642.299,52), admitindo-se então o reexame necessário, à luz do
artigo 496 do CPC/2015, o qual, aqui, se considera interposto
Feita a observação, o apelo da executada e o
recurso adesivo, não merecem conhecimento.
Assim é, porque a apelante recolheu preparo a
menor e instada a suprir a falta do valor, no prazo de 5 (cinco) dias (fls.
197), não o fez; ao invés disso peticionou, pleiteando a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005369-41.2015.8.26.0451 -Voto no 32447
4
justiça gratuita, forte na tese de que está inativa e mantém-se à mingua
de serviços esporádicos, daí não dispor do valor necessário para o
preparo do recurso e para tanto juntou um balanço patrimonial, que ao
contrário do alegado, não comprova prejuízo, mas comprova a
existência de um ativo de mais de 600 mil reais (fls. 202/204), além de
juntar um extrato, de não se sabe qual banco (fls. 205), e juntar uma
carta de encerramento de uma conta inominada no banco, Caixa
Econômica Federal (fls. 206), portanto, nada provando com relação a
não ter recursos, para atender à obrigação de recolhimento do preparo,
como exige a Súmula 481 do STJ.
Daí, faz-se necessária a aplicação da pena de
deserção, nos termos do art. 1007, §2o, do CPC/15:
“No
ato
da
interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção”; §2o - “A insuficiência do valor do preparo, inclusive do porte
de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado
na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco)
dias”.
Nada obstante o indeferimento da concessão da
justiça gratuita - vez que não apresentou prova contundente de fazer
jus a tal benesse - e a consequente deserção deste apelo, também não
será conhecido, pois o seu único pleito, certo que a apelante sagrou-se
vencedora na execução fiscal, é a majoração de honorários, para o qual
a apelante é parte ilegítima.
Isto porque, o art. 85 § 14 do CPC e o art. 23 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005369-41.2015.8.26.0451 -Voto no 32447
5
Lei no 8.906/94, conferem, ao advogado, o direito exclusivo sobre tal
remuneração, por isso que a parte excipiente/apelante - não tem,
aqui, legitimidade recursal, para postular a sua elevação, razão pela
qual, seu apelo desmerece conhecimento.
Esse é o entendimento do E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
-
DIREITO
AUTÔNOMO DO ADVOGADO - APELAÇÃO DA PARTE
VENCEDORA NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO E
FALTA
DE
INTERESSE
EM
RECORRER
-
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 20 DO
CPC E 23 DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB).
I - Consoante o disposto no art. 23 da Lei no
8.906/94, o detentor do direito de percepção aos
honorários fixados judicialmente, será sempre o
advogado constituído pela parte. Desta assertiva,
extrai-se a conclusão de que o advogado, em nome
próprio, não em nome do cliente, pode pleitear a
revisão, via recurso, da fixação da verba honorária
arbitrada em seu prol. II - O interesse e a
legitimidade recursal, neste caso, não se estendem à
parte que logrou êxito na demanda, à míngua de sua
sucumbência e também por restar desconfigurada a
utilidade e a necessidade do recurso. III - Recurso
especial não conhecido para manter a falta de
interesse da recorrente em se insurgir contra a verba
honorária, via recurso de apelação. Prejudicado o
debate acerca da deserção do apelo." (REsp no
244802/MS - Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005369-41.2015.8.26.0451 -Voto no 32447
6
16/04/2001)
Também neste sentido é o entendimento desta
C. Corte:
"APELAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRARRAZÕES.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DA
APELAÇÃO
POR
ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR REJEITADA. Nos termos do art. 23 da
Lei no 8.906/94, os honorários advocatícios de
sucumbência pertencem ao advogado, de sorte que a
ele incumbe recorrer para obter a condenação da ré
ao pagamento de tal verba e não a parte." (Apelação
no 0967782-19.2012.8.26.0506 Rel. Des. ADILSON
DE ARAUJO - 31a Câmara de Direito Privado; DJ
30/06/2015).
Enfim, a repetição de indébito, nos termos do
artigo 930 do Código Civil, é tese nova, que sequer fez parte da
controvérsia destes autos.
Nesse passo, não observado o artigo 1007 do
NCPC, tampouco tendo atendido ao prazo legal determinado no
despacho para preencher o requisito de admissibilidade a pena que se
impõe é a deserção e o não conhecimento do apelo, inclusive pelo
reconhecimento de ilegitimidade recursal.
Em consequência, o recurso adesivo também
desmerece apreciação, a teor do art. 997 § 2o - III do CPC.
Noutro giro, dá-se a improcedência do reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005369-41.2015.8.26.0451 -Voto no 32447
7
necessário, considerado interposto, isto porque a sentença tem como
fundamento, o inciso III do artigo 924 do CPC/15, ou seja, houve
extinção total da dívida, nos autos da ação anulatória, com decisão
transitada em julgado, conforme fls. 134, o que torna o fato e o
acolhimento da exceção, incontroversos, cabível a fixação da honorária
sucumbencial, a teor da Súmula 153 do STJ aqui arbitrada em R$
500,00 (fls. 136), por aplicação do art.85 § 8o do CPC assim mantida,
em sede de remessa necessária, por ser módica e imutável, em
detrimento da fazenda pública (Súmula 45 STJ).
Por tais motivos, não se conhece do apelo da
executada e do recurso adesivo, da municipalidade e nega-se
provimento ao recurso oficial, considerado interposto.
SILVA RUSSO
RELATOR